Tribunal: STF
Processo: AC 1570
Classe: AC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-04-10
Data de publicação: 2007-04-10

Ementa:
EMENTA: QUESTÃO DE ORDEM EM AÇÃO CAUTELAR. EFEITO SUSPENSIVO A
   RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO ADMITIDO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM.
   AGRAVO DE INSTRUMENTO PENDENTE DE JULGAMENTO. MEDIDA CAUTELAR
   CONCEDIDA PARA SUSPENDER OS EFEITOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. 2. Em
   situações excepcionais, em que estão patentes a plausibilidade
   jurídica do pedido - decorrente do fato de a decisão recorrida
   contrariar jurisprudência ou súmula do Supremo Tribunal Federal -
   e o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação a ser
   consubstanciado pela execução do acórdão recorrido, o Tribunal
   poderá deferir a medida cautelar ainda que o recurso
   extraordinário tenha sido objeto de juízo negativo de
   admissibilidade perante o Tribunal de origem e o agravo de
   instrumento contra essa decisão ainda esteja pendente de
   julgamento. 3. Hipótese que não constitui exceção à aplicação das
   Súmulas 634 e 635 do STF. Precedente: AC no 1.550/RO. 4.
   Suspensão dos efeitos do acórdão impugnado pelo recurso
   extraordinário, até que o agravo de instrumento seja julgado. 5.
   Liminar referendada em questão de ordem. Unânime.